Tribunal: STF
Processo: ARE 1435557
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI 8.429/92. REDAÇÃO ORIGINAL. EM CASO DE REELEIÇÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INICIA-SE NO TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. 



    1. No caso concreto, o Juízo de 1º grau reconheceu a prescrição. No entanto, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público, ao fundamento de que, nas Ações de Improbidade Administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública. A Corte a quo aplicou esse entendimento aos casos em que o liame com a Administração Pública é ampliado por força de reeleição do parlamentar.



    2. A prescrição em sede de improbidade administrativa é matéria de alta relevância constitucional, sendo objeto de análise desta SUPREMA CORTE, sob a sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do RE 852.475-RG (Tema 897) e do ARE 843.989-RG (Tema 1199), ambos de minha relatoria.



    3. De acordo com a redação original da Lei 8.429/1992, aplicável ao caso concreto, a contagem do prazo prescricional para a Ação de Improbidade Administrativa deve iniciar a partir do dia subsequente ao término do exercício do mandato - ou seja, do encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública (art. 23, I). Em caso de reeleição do agente público, hipótese em que o vínculo com a Administração Pública é mantido, inicia-se o prazo prescricional no dia subsequente ao término do novo mandato.



    4. Quanto à alegada necessidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 843.989-RG, de minha relatoria, Tema 1199 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o referido entendimento.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).